Tribunal: TJMT
Processo: 1000367-56.2025.8.11.0096
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1000367-56.2025.8.11.0096
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis, Repetição de indébito]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), CARLOS CESAR DOS SANTOS VIAIS - CPF: 468.683.801-00 (RECORRIDO), JAKLINI CAMPOS DE CARVALHO MENDES - CPF: 001.306.101-19 (ADVOGADO), MARCOS ROGERIO MENDES - CPF: 707.116.151-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Rogério Bravin, promotor de Justiça, manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o
1000367-56.2025.8.11.0096

Recurso Cível Inominado n.o
1000367-56.2025.8.11.0096

Recorrente:
Estado de Mato Grosso.

Recorrido:
Carlos Cesar dos Santos Viais.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS E DOAÇÃO (ITCMD). RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO A MAIOR DECORRENTE DE RECÁLCULO DETERMINADO EM DECISÃO JUDICIAL ANTERIOR. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. ARTIGOS 165 E 168 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. TERMO INICIAL NO TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO QUE RECONHECEU A INCORREÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. AJUIZAMENTO DA AÇÃO APÓS O QUINQUÊNIO LEGAL. PRESCRIÇÃO CONFIGURADA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedente pedido de repetição de indébito tributário para condenar ente público estadual à restituição de valores pagos a maior a título de Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCMD), sob fundamento de recálculo do tributo determinado em decisão judicial anterior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se está prescrita a pretensão de repetição de indébito tributário fundada em decisão judicial transitada em julgado que determinou o recálculo da base de cálculo do Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCMD).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O prazo prescricional para pleitear repetição de indébito tributário é de 5 (cinco) anos, conforme previsto no artigo 168 do Código Tributário Nacional.

4.

Na hipótese de restituição fundada em decisão judicial que reconhece a incorreção da base de cálculo do tributo, o termo inicial do prazo prescricional corresponde ao trânsito em julgado da decisão que reformou a exigência tributária, nos termos do artigo 165, inciso III, combinado com o artigo 168, inciso II, do Código Tributário Nacional.

5.

O trânsito em julgado da decisão que determinou o recálculo do tributo ocorreu em 21/09/2018, iniciando-se a contagem do prazo prescricional a partir dessa data.

6.

O ajuizamento da ação de repetição de indébito apenas em 09/04/2025 evidencia o decurso do prazo prescricional quinquenal.

7.

A tentativa de pleitear restituição por meio de cumprimento de sentença em processo anterior não suspende nem interrompe o prazo prescricional quando inexistente pedido restituitório na ação originária.

8.

A determinação posterior de ajuizamento de ação autônoma para restituição não altera o termo inicial da prescrição já consumada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

O prazo prescricional da repetição de indébito tributário fundada em decisão judicial inicia-se com o trânsito em julgado da decisão que reconhece a incorreção da exigência tributária, nos termos dos artigos 165, inciso III, e 168, inciso II, do Código Tributário Nacional.

2.

O ajuizamento de ação restituitória após o decurso do prazo quinquenal implica reconhecimento da prescrição da pretensão.

3.

A tentativa de obtenção da restituição por meio de via processual inadequada não suspende nem interrompe o prazo prescricional da repetição de indébito tributário.

Dispositivos relevantes citados
: Código Tributário Nacional, artigos 165, inciso III, e 168, inciso II; Código de Processo Civil, artigo 487, inciso II.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AC no 1024332-10.2020.8.11.0041; TJMT, AC no 1006616-96.2022.8.11.0041.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o
1000367-56.2025.8.11.0096

Recurso Cível Inominado n.o
1000367-56.2025.8.11.0096

Recorrente:
Estado de Mato Grosso.

Recorrido:
Carlos Cesar dos Santos Viais.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível do Estado de Mato Grosso.

Ação:
Repetição de Indébito Tributário.

Origem:
Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais-MT
.

Sentença (Id
.

352763896)
:
julgou procedentes os pedidos iniciais e condenou o recorrente à restituição do valor referente ao ITCMD pago a maior pelo autor recorrido.

Recurso Cível Inominado
(Id.
352763898
)
:
o recorrente suscita prejudicial de mérito da prescrição e requer a improcedência da demanda.

Contrarrazões
(Id. 352763899): pugna pelo desprovimento do recurso
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o
1000367-56.2025.8.11.0096

Recurso Cível Inominado n.o
1000367-56.2025.8.11.0096

Recorrente:
Estado de Mato Grosso.

Recorrido:
Carlos Cesar dos Santos Viais.

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de recurso inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a sentença que julgou procedente o pedido de repetição de indébito formulado por Carlos Cesar dos Santos Viais, condenando o Estado à restituição de valores pagos a maior a título de ITCD, com atualização monetária desde 30/05/2014 e juros de mora a partir do trânsito em julgado.

Da análise dos autos, observa-se que o autor ajuizou a presente ação de repetição de indébito em 09/04/2025, objetivando a restituição de R$ 73.106,39 (setenta e três mil e cento e seis reais e trinta e nove centavos), referente à diferença entre o valor pago de ITCMD e o valor que seria devido após recálculo determinado em decisão judicial anterior (Processo n.o 0045029-50.2012.8.11.0041).

Em suas razões recursais, sustenta o apelante que ocorreu a prescrição do direito à restituição, nos termos do artigo 168 do CTN, asseverando que não há prova suficiente do pagamento indevido.

Em contrarrazões, argumenta o apelado que o recurso é intempestivo. Argumenta, ainda que não há prescrição, pois o termo inicial seria a data em que o juízo determinou o ajuizamento de ação autônoma (06/03/2025). Ademais, salienta que a decisão transitada em julgado no processo anterior é prova suficiente do direito à restituição.

Inicialmente, verifico que o recurso de apelação foi interposto tempestivamente. A certidão de trânsito em julgado, lançada em 18/11/2025, às 07h28 (Id. 352763897) indica que o prazo recursal se encerrou em 18/11/2025, todavia, o recurso foi protocolizado em 18/11/2025, às 17h08.

Ademais, rejeita-se a preliminar de inadmissibilidade recursal, haja vista que o mero o equívoco do recorrente em denominar a peça recursal como Apelação, no lugar de recurso inominado, não impede a análise do mérito se atendidos todos os pressupostos do recurso adequado.

Sobre a matéria:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATORIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURIDICA E DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDENCIA – PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE RECURSAL – REJEIÇÃO – MÉRITO – FRAUDE BANCÁRIA PRATICADA POR TERCEIRO – ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA – EMPRÉSTIMO BANCARIO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DA CONSUMIDORA NO SERASA – DANO MORAL – CONFIGURADO – SÚMULA 479 DO STJ – QUANTUM INDENIZATÓRIO – VALOR EXCESSIVO – REDUÇÃO NECESSÁRIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Rejeita-se a preliminar de inadmissibilidade recursal, haja vista que o mero o equívoco do recorrente em denominar a peça recursal em recurso inominado, em vez de apelação, não impede a análise do mérito se atendidos todos os pressupostos do recurso adequado.

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da Súmula 479 do STJ.

Resta configurada a responsabilidade do BANCO apelante na falha da prestação dos serviços, consubstanciada na abertura de conta corrente e celebração de empréstimos por terceiros de maneira indevida/fraudulenta .

Fixados os danos morais em valor excessivo, torna-se necessária sua redução para montante razoável e capaz de proporcionar ao ofendido satisfação econômica na justa medida do abado sofrido, sem lhe gerar enriquecimento ilícito.-

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10448765320198110041, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 11/09/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/09/2024)”.

“Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. RECURSO INTERPOSTO COM DENOMINAÇÃO EQUIVOCADA. FUNGIBILIDADE RECURSAL . ADICIONAL NOTURNO. HORA FICTA. JORNADA 12X36. HORAS EXTRAS . LIMITAÇÃO INFRALEGAL. BASE DE CÁLCULO. VEDAÇÃO À INCIDÊNCIA DE VANTAGENS SOBRE VANTAGENS. REFLEXOS EM FÉRIAS E DÉCIMO TERCEIRO . RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso interposto pelo Município de Tangará da Serra contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação declaratória cumulada com cobrança ajuizada por servidor público municipal ocupante do cargo efetivo de Técnico em Enfermagem, para reconhecimento de diferenças de adicional noturno, horas extras, reflexos em férias acrescidas de um terço e décimo terceiro salário, bem como diferenças decorrentes de reajustes gerais anuais . II. Questão em discussão 2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se é admissível o recurso interposto com denominação de Recurso Inominado, à luz do princípio da fungibilidade recursal; (ii) estabelecer se houve correta aplicação da redução da hora noturna prevista na legislação municipal; (iii) determinar a legalidade da limitação infralegal ao pagamento de horas extras e a existência de compensação por folgas; (iv) fixar a base de cálculo do adicional noturno e das horas extras, à luz da vedação constitucional de acumulação de vantagens; e (v) verificar a possibilidade de reflexos das horas extras e do adicional noturno sobre férias acrescidas de um terço e décimo terceiro salário. III . Razões de decidir 3. O equívoco na denominação da peça recursal não impede o conhecimento do recurso quando presentes os requisitos formais e materiais da apelação, sendo aplicável o princípio da fungibilidade recursal, em prestígio à primazia da resolução do mérito. 4. A legislação municipal assegura a redução ficta da hora noturna para 52 minutos e 30 segundos, de modo que a inobservância desse critério no cômputo da jornada gera diferenças remuneratórias devidas ao servidor . 5. A limitação ao pagamento de horas extras imposta por decreto extrapola o poder regulamentar quando não prevista na lei complementar de regência, não podendo justificar o não pagamento de horas efetivamente trabalhadas. 6. A ausência de prova documental da efetiva compensação das horas extraordinárias por folgas impede o reconhecimento da quitação por meio de banco de horas informal . 7. A base de cálculo do adicional noturno e das horas extras deve restringir-se ao vencimento do cargo, sob pena de violação ao art. 37, XIV, da Constituição Federal, que veda a incidência de vantagens sobre vantagens. 8 . As horas extras e o adicional noturno possuem natureza laboral, não sendo devidos durante períodos de afastamento, nem gerando reflexos sobre o adicional de um terço de férias e sobre o décimo terceiro salário, à míngua de previsão legal específica. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso parcialmente provido . Tese de julgamento: “1. A denominação equivocada da peça recursal não obsta o conhecimento do recurso quando atendidos os requisitos da apelação, sendo aplicável o princípio da fungibilidade recursal. 2. A inobservância da redução ficta da hora noturna prevista em lei municipal gera direito ao pagamento das diferenças correspondentes . 3. A limitação infralegal ao pagamento de horas extras não afasta o dever de remunerar o trabalho extraordinário efetivamente prestado. 4. A base de cálculo do adicional noturno e das horas extras do servidor público deve restringir-se ao vencimento do cargo, vedada a incidência de vantagens sobre vantagens . 5. As horas extras e o adicional noturno, por sua natureza laboral, não geram reflexos sobre o décimo terceiro salário nem sobre o adicional de um terço de férias, salvo previsão legal expressa.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput e XIV; CPC, arts . 4o, 341, 373, II, e 1.010; Lei Complementar Municipal n. 006/1994, arts. 62, 178, 183, 188 e 191 .

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 1982755 RJ 2022/0025625-4, Rel. Min. Humberto Martins, T2 - Segunda Turma, j . 24.4.2023; TJMT, AC n. 0000133-76 .2011.8.11.0098, Rel . Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 6.4 .2021; STJ, AgRg no REsp n. 1238043 SP 2011/0027305-6, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, T1 - Primeira Turma, j . 14.4.2011.

(TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 10022746820208110055, Relator.: JONES GATTASS DIAS, Data de Julgamento: 27/01/2026, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 09/02/2026)”.

Assim, conheço do recurso.

Quanto ao mérito, a questão central consiste em verificar se ocorreu a prescrição do direito à repetição de indébito tributário.

Os Juizados Especiais regem-se pelos princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade. Contudo, tais princípios não afastam a aplicação das normas de direito material, especialmente as de ordem pública, como a prescrição.

No caso em análise, o autor fundamenta seu pedido de restituição em decisão judicial proferida no Processo n.o 0045029-50.2012.8.11.0041, que determinou o recálculo do ITCMD com base em critérios mais favoráveis (Tabela INCRA, considerando reserva legal e atividade pecuária).

Da análise dos documentos constantes dos autos, verifica-se que a sentença que determinou o recálculo do ITCMD foi proferida em 16/10/2017 (Id. 352763883 e Id. 352763884 – pág. 169 a 176).

O trânsito em julgado ocorreu em 21/09/2018 (Id. 93579253 do processo originário).

A presente ação de repetição de indébito foi ajuizada apenas em 09/04/2025.

O Código Tributário Nacional estabelece os prazos para a repetição de indébito tributário:

“Art. 168. O direito de pleitear a restituição extingue-se com o decurso do prazo de 5 (cinco) anos, contados:

I - nas hipóteses dos incisos I e II do art. 165, da data da extinção do crédito tributário;

II - na hipótese do inciso III do art. 165,
da data em que
se tornar definitiva a decisão administrativa ou
passar em julgado a decisão judicial que tenha reformado, anulado, revogado ou rescindido a decisão condenatória
”.
[destaque nosso].

O artigo 165, inciso III, do CTN, por sua vez, dispõe:

Art. 165. O sujeito passivo tem direito, independentemente de prévio protesto, à restituição total ou parcial do tributo, seja qual for a modalidade do seu pagamento, nos seguintes casos:

III - reforma, anulação, revogação ou rescisão de decisão condenatória.

No caso dos autos, a situação se enquadra perfeitamente na hipótese do artigo 168, II, do CTN, pois o direito à restituição decorre de decisão judicial que reformou a base de cálculo do ITCMD.

Assim, o prazo prescricional de 5 anos iniciou-se em 21/09/2018 (data do trânsito em julgado) e se encerrou em 21/09/2023.

Como a presente ação foi ajuizada apenas em 09/04/2025, transcorridos mais de 6 anos do trânsito em julgado, o direito à repetição de indébito está prescrito.

O recorrido sustenta que o termo inicial do prazo prescricional seria 06/03/2025, data em que o juízo do processo originário determinou o ajuizamento de ação autônoma para a restituição.

Contudo, tal argumento não se sustenta.

Do exame da petição inicial do Processo n.o 0045029-50.2012.8.11.0041, verifica-se que o autor não formulou pedido de restituição de valores pagos a maior. O pedido limitou-se à reforma da avaliação do imóvel e ao recálculo do ITCMD.

Da mesma forma, a sentença proferida naquele processo (Id. 352763883) não determinou a restituição de valores, mas apenas o refazimento do cálculo do imposto pela autoridade fazendária.

Portanto, não havia necessidade de manifestação do juízo sobre a forma de execução da restituição, pois tal pedido não foi formulado na ação originária.

O direito à repetição de indébito surgiu com o trânsito em julgado da decisão que reconheceu a incorreção da base de cálculo. A partir desse momento, o autor tinha pleno conhecimento de seu direito e poderia ter ajuizado ação autônoma de repetição de indébito.

A tentativa de obter a restituição por meio de cumprimento de sentença no processo originário não tem o condão de suspender ou interromper o prazo prescricional, pois se tratava de via inadequada para tal finalidade.

Neste sentido, a jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO - ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA - TERMOS DE APREENSÃO E DEPÓSITO (TADs) - PAGAMENTO REALIZADO EM 2013 E 2014 - AÇÃO AJUIZADA EM 2020 – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL - ART. 168, I, DO CTN - TERMO INICIAL NA DATADA EXTINÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO - PAGAMENTO COERCITIVO QUE NÃO AFASTA A REGRA LEGAL - PEDIDO ADMINISTRATIVO E NOTA TÉCNICA No 060/2016 QUE NÃO SUSPENDEM NEM INTERROMPEM A PRESCRIÇÃO - INAPLICABILIDADE DOS ARTS. 168, II, E 169 DO CTN - CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO - DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL DIANTE DO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO - SENTENÇA MANTIDA - HONORÁRIOS RECURSAIS - ART. 85, § 11, DO CPC - MAJORAÇÃO DEVIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. O prazo prescricional para a repetição de indébito tributário, nas hipóteses de pagamento indevido, conta-se da data da extinção do crédito tributário, nos termos do art. 168, I, do CTN.

2. O fato de o recolhimento ter ocorrido em contexto de fiscalização ou para liberação de mercadorias não tem o condão de alterar o termo inicial da prescrição.

3. Pedido administrativo de restituição e orientação fazendária consubstanciada em nota técnica não suspendem nem interrompem o prazo prescricional.

4. Reconhecida a prescrição, mostra-se desnecessáriaa produção de prova pericial, inexistindo cerceamento de defesa.

5. Desprovido o recurso, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10243321020208110041, Relator.: DEOSDETE CRUZ JUNIOR, Data de Julgamento: 03/03/2026, Gabinete 2 - Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 04/03/2026)”.

No mesmo sentido:

“EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DECISÃO ADMINISTRATIVA. PAGAMENTO EM DUPLICIDADE . ICMS. ENTRADA E SAÍDA DA MERCADORIA. INDEFERIMENTO ADMINISTRATIVO DO PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO BIENAL (ART . 169, DO CTN) E QUINQUENAL (ART. 168, INCISO I, DO CTN). RECURSO DESPROVIDO. I . Caso em exame

1. Trata-se de recurso de apelação contra sentença que julgou improcedente ação anulatória proposta para desconstituir decisão administrativa que indeferiu pedido de restituição de ICMS, supostamente recolhido em duplicidade, e obter o reembolso dos valores pagos, por via administrativa, compensatória ou precatória.

II. Questão em discussão

2 . A controvérsia consiste em definir:

(i) se é aplicável o prazo prescricional de 02 (dois) anos previsto no art. 169, do CTN, por se tratar de ação anulatória de decisão administrativa que negou restituição de indébito tributário;

(ii) se, alternativamente, incidiria o prazo quinquenal disposto no art. 168, inciso I, do CTN, diante da cumulação implícita de pretensão de repetição de indébito.

(iii) os efeitos jurídicos do pedido administrativo e a data de ciência do indeferimento .

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça diferencia a ação de repetição de indébito (art. 168, CTN) da ação anulatória de decisão administrativa denegatória da restituição (art . 169, CTN), sendo esta última submetida ao prazo de 02 (dois) anos contados da ciência da decisão administrativa.

4. No caso, a decisão administrativa foi proferida em julho de 2019, tendo a ação judicial sido proposta apenas em fevereiro de 2022, já ultrapassado o prazo bienal.

5 . Ainda que considerada a hipótese de cumulação alternativa com pedido de repetição de indébito, transcorridos mais de nove anos do pagamento do tributo reputado indevido (agosto de 2012), a pretensão estaria igualmente fulminada pela prescrição quinquenal.

6. A alegação de inconstitucionalidade do ICMS Antecipado/Garantido, invocada apenas em âmbito recursal, configura inovação e não tem o condão de afastar a prescrição já consumada.

IV . Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido. Sentença reformada para reconhecer a prescrição da pretensão e extinguir o processo com resolução de mérito (art. 487, inciso II, do CPC) .

Tese de julgamento:

“A ação anulatória de decisão administrativa que indeferiu restituição de tributo sujeita-se ao prazo prescricional bienal, previsto no art. 169, do CTN. Se cumulada com pretensão de repetição de indébito, incide o prazo quinquenal, nos termos do art. 168, inciso I, do CTN .”

Dispositivos relevantes citados: CTN, arts. 165, 168 e 169.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.489 .436/RN; REsp 1.736.311/SP; Súmula 625/STJ.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10066169620228110041, Relator.: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 13/11/2025, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 13/11/2025)”.

Assim, considerando que o prazo prescricional iniciou-se em 21/09/2018 e a ação foi ajuizada apenas em 09/04/2025, transcorridos mais de 6 anos, o direito à repetição de indébito está prescrito.

Reconhecida a prescrição, prejudicada fica a análise dos demais argumentos recursais, por se tratar de prejudicial de mérito que impede o conhecimento da pretensão autoral.

Por essas razões,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, acolhendo a prejudicial de mérito suscitada nas razões do recurso, para reformar a sentença e reconhecer a prescrição da pretensão autoral, julgando extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo condeno o recorrente ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, considerando o êxito do recurso
.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito/Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2026